Tribunal: STF
Processo: ARE 1224646
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Granol Industria Comércio e Exportação S.A contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo.



    Nas razões do agravo, alegou-se tratar de matéria exclusivamente de direito, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos presentes autos à origem, para aplicação do Tema 985/RG, RE 1.072.485/PR. (Vol. 7)



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, por sua vez, afastou a aplicação do referido paradigma e remeteu os presentes autos, novamente, a esta Corte Suprema, (Vol. 10, fls. 10 a 12). 



    Passo a analisar o apelo nobre. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado: 



    AGRAVO LEGAL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC DE 1973. AGRAVO DESPROVIDO.



    Em recurso extraordinário, o recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 195, I, a, da Constituição Federal. Sustenta que a Carta Federal autoriza a cobrança da Contribuição sobre verbas trabalhistas de natureza salarial, assim entendidas como aquelas decorrentes da relação laboral. Argumenta não incidir as contribuições (previdenciária e social) devidas a outras entidades sobre os valores pagos a título de férias gozadas.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observem o que decidido na origem:



    Ademais, o artigo 28, § 9° da Lei nº 8.212/91, elenca as parcelas que não integram o salário de contribuição, sintetizadas em: a) benefícios previdenciários, b) verbas indenizatórias e demais ressarcimentos e c) outras verbas de natureza não salarial. 



    No tocante à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei nº 9.424/96 (salário-educação) e Lei nº 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei nº 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias.



    Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei nº 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados.



    O referido regramento também se repete na Lei nº 11.457/2007, nos artigos 2º e 3º.



    ....................................................................................................



    No tocante as férias gozadas deve incidir a contribuição previdenciária, eis que nos termos do teor do artigo 28, § 9°, alínea d, as verbas não integram o salário-de-contribuição tão somente na hipótese de serem recebidas a título de férias indenizadas, isto é, estando impossibilitado seu gozo in natura, sua conversão em pecúnia transmuda sua natureza em indenização.



    De outro giro, seu pagamento em decorrência do cumprimento do período aquisitivo, para gozo oportuno, configura salário, apesar de inexistir a prestação de serviços no período de gozo, visto que constitui obrigação decorrente do contrato de trabalho, sujeitando-se à incidência da contribuição previdenciária. Nesta hipótese não se confunde com as férias indenizadas.



    Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Dessarte, o Tribunal a quo, ao apreciar a controvérsia, a partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotou fundamentação infraconstitucional para concluir que devem observar a incidência da contribuição previdenciária as verbas pagas aos empregados a título de férias gozadas em razão da natureza eminentemente salarial, uma vez que constituem obrigação decorrente do contrato de trabalho.



    A respeito da matéria em causa, o Supremo possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de que se trata de ofensa indireta à Constituição a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba.



    Ressalto, no ponto, que o Plenário desta Suprema Corte ao analisar o ARE 1.260.750-RG/RJ (Tema 1.100), Ministro Dias Toffoli, no âmbito da repercussão geral, assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    (ARE 1.260.750/RJ, Tema 1.100/RG, Relator ministro Dias Toffoli - grifei) 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1100/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator